Tribunal: TJMT
Processo: 1019273-36.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019273-36.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ACO FACIL EIRELI - ME - CNPJ: 24.679.635/0001-25 (EMBARGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – ERRO MATERIAL NA EMENTA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridade ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Constatada a existência do erro material alegado, devem os embargos ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019273-36.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

ITAU UNIBANCO S/A

EMBARGADO:

AÇO FÁCIL EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ITAU UNIBANCO S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por ele para anular e sentença e determinar o regular processamento do feito, mediante análise das demais questões postas nos Embargos à Execução.

Alega o embargante que o
decisum
apresenta erro material, pois embora tenha sido provido para anular a sentença, na ementa consta “desprovido”.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, corrigindo-se o erro material (id. 185665695).

A empresa embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado em 23/10/2023.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DIGITAL DE CAPITAL DE GIRO DEVEDOR SOLIDÁRIO – ASSINATURA MEDIANTE SENHA ELETRÔNICA – FORÇA EXECUTIVA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Possível excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual, conforme a interpretação da Corte Superior.

Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos embargos.”

De fato, a ementa do acórdão apresenta erro material, pois o recurso foi provido para anular a sentença e determinar retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos embargos.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos para sanar erro material, para fazer constar:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DIGITAL DE CAPITAL DE GIRO DEVEDOR SOLIDÁRIO – ASSINATURA MEDIANTE SENHA ELETRÔNICA – FORÇA EXECUTIVA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Possível excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual, conforme a interpretação da Corte Superior.

Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos embargos.”

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de
sanar o erro material, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023